Tribunal: TJES
Processo: 5015634-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015634-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA LOUVIZ BARBOZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INCAPACIDADE CIVIL E COAÇÃO NÃO COMPROVADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido de instituição financeira para constituir título executivo judicial no valor de R$ 40.965,15, fundado em contrato de empréstimo pessoal não consignado, ao argumento de ausência de documentos essenciais, nulidade do pacto por incapacidade e coação, bem como abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ausência de documentos essenciais à propositura da ação monitória; (ii) estabelecer se o contrato é nulo em razão de incapacidade civil ou coação da contratante; e (iii) determinar se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita apta a formar juízo de probabilidade do crédito, sendo suficiente documento sem eficácia de título executivo que demonstre a origem da dívida e sua evolução.

4. O termo de adesão ao contrato de empréstimo e a memória de cálculo apresentados atendem aos requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, permitindo a aferição da origem do débito e do montante exigido.

5. A alegação de incapacidade civil exige prova robusta de absoluta incapacidade no momento da contratação, o que não se extrai dos laudos médicos juntados aos autos.

6. A coação, como vício de consentimento, demanda comprovação concreta e suficiente, não bastando boletim de ocorrência desacompanhado de outros elementos probatórios.

7. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte de apresentar prova mínima das alegações constitutivas de seu direito.

8. A taxa de juros remuneratórios pactuada, muito superior à média de mercado para operações da mesma espécie e período, caracteriza abusividade e autoriza sua readequação.

9. Reconhecida a abusividade dos juros no período de normalidade, impõe-se a descaracterização da mora e o recálculo do débito com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

10. O parcial provimento do recurso enseja a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, observada a sucumbência recíproca.

11. Recurso parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prova escrita exigida na ação monitória é aquela suficiente para demonstrar a probabilidade do crédito.

2. A nulidade do negócio jurídico por incapacidade ou coação exige prova cabal do vício de consentimento no momento da contratação.

3. Configura-se abusividade quando a taxa de juros remuneratórios pactuada supera de forma expressiva a média de mercado para operações da mesma natureza e período, admitindo-se sua readequação.

4. A revisão de juros remuneratórios abusivos afasta a mora e impõe o redimensionamento dos ônus sucumbenciais conforme o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 700, caput e § 2º, I a III; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 166, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0022412-88.2014.8.08.0048, Relª Desª Subst. Marianne Júdice de Mattos, j. 24.01.2022; TJES, APL nº 0015844-07.2013.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.08.2016; TJES, AC nº 5001205-06.2021.8.08.0014, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.09.2022; STJ, REsp nº 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.05.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015634-36.2022.8.08.0048

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA LOUVIZ BARBOZA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DE FÁTIMA LOUVIZ BARBOZA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
, que julgou procedente o pedido autoral para declarar constituído o título executivo judicial no valor de R$ 40.965,15 (quarenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

Em suas razões id. 16394748, alega a apelante, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais à propositura da ação monitória.

No mérito, aduz que realizou o contrato sob coação, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do pacto.

Ainda, destaca a abusividade dos juros e a necessidade de revisão contratual.

Por fim, assevera que a inversão do ônus da prova em seu favor transferiu à apelada o ônus de comprovar a legalidade dos juros cobrados e a inexistência de abusividade no contrato.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, consigno que a ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, desde que tenha crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de ação monitória, tem-se que a prova escrita exigida é aquela que permite ao magistrado formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito do crédito afirmado pela parte autora, tratando-se de documento escrito sem eficácia de título executivo.

No presente caso, verifico que a instituição financeira anexou à inicial o Termo de Adesão nº 36.975773-2, afirmando que por meio dele foi liberado crédito em favor da requerida no valor de R$ 28.660,32, a ser pago em 18 parcelas, vencendo a primeira em 16/03/2018 e última em 16/08/2019.

Ademais, demonstrou a importância devida, por meio da memória de cálculo (id. 16394116), o valor atual da dívida reclamada, bem como o proveito econômico perseguido, cumprindo os requisitos do § 2º incisos I, II, e III, do art. 700 do CPC.

Mostra-se clara, portanto, a prova escrita apta a a ensejar o procedimento monitório.

Assim, rejeito a arguição de ausência de documentos essenciais à propositura da ação monitória.

Superado este ponto, registro que a apelante narrou em seus embargos monitórios que contraiu o empréstimo sem plena capacidade de discernimento, pois à época da contratação sofria de transtorno de bipolaridade com episódios psicóticos.

De acordo com o laudo médico acostado aos autos, datado de 03/04/2018, "a
paciente (...) continua em tratamento médico com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar (TAB) ou TBH (transtorno bipolar do humor) - CID10:F31.6, com predominância da fase de mania ("euforia patológico"); nesta fase a paciente apresenta relativa capacidade devido ao falseamento do juízo crítico da realidade, podendo tomar sem clarividência dos resultados, inclusive compulsividade para compras sem ter os recursos necessários
." (id. 16394128).

Todavia, em que pese o histórico médico da apelante, esta não logrou comprovar que
à época da celebração do contrato encontrava-se absolutamente
incapaz
, não preenchendo a alegada hipóteses de nulidade do negócio jurídico, prevista no art. 166, I, do Código Civil.

Além disso, afirma a recorrente que foi coagida a contrair empréstimos, incluindo o objeto desta ação, devido a ameaças sofridas pela
internet
. Tais ameaças visavam a sua integridade física e a de seus familiares, motivando a celebração dos referidos contratos.

Nesse cenário, resulta certo que o boletim de ocorrência acostado aos autos (id. 16394127) goza de presunção relativa de veracidade. Todavia, não foi corroborado por nenhum outro elemento probatório, como “
prints
” das conversas com as alegadas ameaças sofridas.

É cediço que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista em seu artigo 6º, inciso VIII.

Todavia, tal instituto não é absoluto e não exime a parte de seu dever processual de apresentar
prova mínima
dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso dos autos, a apelante não colacionou aos embargos monitórios um único documento que corroborasse sua afirmação de que estava incapacitada para os atos da vida civil.

Além disso, não há comprovantes de que a apelante celebrou o pacto sob coação ou grave ameaça, de forma a tornar nulo o contrato.

A sentença de mérito questionada foi precisa ao consignar que
"No que tange à alegação de coação, a requerida não apresentou prova robusta e suficiente para comprovar que o contrato foi assinado sob ameaça ou qualquer forma de pressão ilegítima que viciaria sua manifestação de vontade. Os laudos médicos anexados demonstram seu histórico médico, mas não evidenciam que, no momento da contratação, ou seja, no dia 16 de fevereiro de 2018, estivesse absolutamente incapaz de compreender e manifestar sua vontade, tampouco que tenha sido compelida a firmar o contrato sob ameaça concreta e imediata."

Em observância à teoria da distribuição dinâmica das provas, tratando-se de alegação de inexistência de negócio jurídico, recai sobre a instituição financeira proponente o encargo de comprovar a existência do contrato. Lado outro, ao mutuário aderente incumbe demonstrar a ocorrência de eventual vício no negócio jurídico.

O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssono nesse sentido, como se observa nos arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Mérito. A configuração da coação é causa de anulação do negócio jurídico. A declaração de vontade das partes contratantes deve conter clareza e consciência dos agentes, a fim de que surta os efeitos desejados.
3. Os vícios de consentimento devem ser cabalmente comprovados para que haja a respectiva anulação da pactuação estabelecida entre as partes. 4. Não há indício de que a relação jurídica estabelecida contenha defeitos passíveis de anulação, por ocorrência de coação de uma das partes envolvidas.
5. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios em desfavor da apelante, a teor da regra do art. 85, §11 do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (TJES; AC 0022412-88.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Júdice de Mattos; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENCARGOS PRÉ-FIXADOS. CONHECIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE CUMULAR JUROS E MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Somente o exercício anormal do direito constitui coação e vicia o ato, de modo que a alegação do vício de consentimento sem respaldo de prova dos autos não pode prosperar.

In casu
, o contrato de renegociação da dívida discutido nos autos não foi imposto ao consumidor, ao revés pode-se notar na "proposta" à fl. 38, que na cláusula "Efetivação do Contrato" há opção ao consumidor em aderir ou não à contratação. Ademais, os encargos financeiros foram preestabelecidos de forma clara, e deles o consumidor tomou conhecimento no ato de aceitação do contrato, razão pela qual não há que se falar em vício de consentimento e, via de consequência, não se verifica a nulidade da avença celebrada entre as partes. [...] 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL 0015844-07.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 23/08/2016; DJES 30/08/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE DOAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Compete ao autor, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo que na hipótese, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vício de consentimento (coação) na formação do negócio jurídico impugnado.
(TJES; APL 0015783-50.2008.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 03/11/2015; DJES 12/11/2015)

Desse modo, não comprovada a existência de erro, dolo ou coação, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico.

Por sua vez, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Extrai-se, também, da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 884 DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. AFASTAMENTO DA MORA. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. RATIFICAÇÃO DE RECURSO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA Nº 579/STJ. REVELIA QUE NÃO INDUZ PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO DE HONORÁRIOS. RÉU QUE SE MANTEVE ATIVO NOS AUTOS. EQUIDADE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Óbice da Súmula nº 211/STJ. 2. A alegação de ofensa genérica à Lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pela decisão recorrida, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior. Óbice da Súmula nº 284/STF.
3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (RESP. 1.061.530 -RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009)
. Óbice da Súmula nº 83/STJ. 4. A limitação dos juros remuneratórios no caso concreto e o afastamento da mora exigiriam o reexame dos fatos, das provas e das cláusulas do contrato celebrado pelas partes. Óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. "Não é necessário ratificar o Recurso Especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior" (Súmula nº 579/STJ). 6. A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos (AGRG no RESP 1342255/5P, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 11/3/2016). 7. A revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 8. Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos" (RESP n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 9. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.074.010; Proc. 2017/0064137-1; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/06/2023).

Necessário verificar, portanto, se subsiste a alegada abusividade.

Constato que em fevereiro de 2018, quando ocorrida a contratação, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal não consignado era de
125,66% a.a
., e a
taxa pactuada foi de 324,34% a.a.
, sendo esta última, portanto, superior àquela prevista para operações da mesma espécie
[1]
.

Ressalte-se que a chamada “média de mercado” não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pela Corte Cidadã a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, que deverá ser analisada caso a caso.

Na hipótese em debate, conforme visto, a taxa contratada encontra-se em patamar muito superior - mais do dobro - da média de mercado, sendo mister a readequação respectiva. É o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em consonância à posição cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que se afere a abusividade dos juros remuneratórios praticados, é possível a correção da taxa de juros contratual tendo como parâmetro a taxa de juros média. 2.
A abusividade é verificada avaliando-se, principalmente, a conjuntura fática do caso. Na situação sob exame, as taxas de juros remuneratórios mensal e anual estabelecidas no contrato de crédito pessoal não consignado encontram-se muito acima da média do mercado, razão pela qual são consideradas abusivas.
3. Constatada a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos analisados, deverá a instituição financeira readequar o valor devido, tendo como limite a alíquota média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual e no mesmo período de tempo – em observância ao histórico divulgado pelo Banco Central. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 24/Apr/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5010565-37.2022.8.08.0011. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2.
As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado.
3. Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 03/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0006763-78.2020.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É assente o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000. Precedentes. 2.
A taxa anual prevista no contrato era de 289,18%, enquanto a média de mercado era de 122,29%, conforme demonstrado pelo autor. Vê-se que a taxa praticada no contrato exorbita a taxa média praticada, sendo, inclusive, mais de uma vez e meia superior à taxa média.
3. Não merece amparo a alegação de que estariam sendo indevidamente considerados taxa média de juros de espécie de contrato diverso. Vê-se que o autor colaciona a “série temporal n. 20741 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” que guarda correspondência com a espécie de contrato firmado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 15/Dec/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0010209-26.2019.8.08.0014. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

De conseguinte, sendo demonstrada a abusividade da taxa ajustada no período de normalidade, é possível afastar a mora, conforme julgados que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– CONSTATADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR –
CORREÇÃO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÃO DA MESMA ESPÉCIE – ENCARGOS DE NORMALIDADE – MORA DESCARACTERIZADA
–
PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS
E NÃO, IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, publ. DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica. 2)
Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e de que, nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
(Súmula 530/STJ). 3) A despeito de a apelante, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” e não esteja obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano, as taxas pactuadas em 12,95% a.m. e 331,29% a.a. não se afiguram adequadas e em conformidade com as praticadas no mercado financeiro em operações de natureza similar, no mesmo período (fevereiro/2015), ensejando a possibilidade de serem tidas por abusivas. 4)
Não modifica esse cenário o argumento da instituição financeira de que atua num segmento específico – “crédito popular” – ao conceder crédito, preponderantemente, a clientes das classes “D” e “E” que, via de regra, não possuem contas em bancos e não ostentam perfil para aprovação de crédito em instituições como o Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Bradesco e outros, o que eleva o grau de risco das operações
. Tais fatores, embora não sejam desprezíveis, não justificam as taxas de juros cobradas em tamanha discrepância às demais financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época. 5)
Não demonstra a apelante que a apelada se situava entre a categoria de mutuários com dificuldades em obter crédito no mercado, a majorar o risco do negócio e a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar muito acima da média de mercado para operações de mesma espécie. Também não foi comprovado pela instituição financeira que a operação envolvia elevado risco, tampouco que foi necessária a captação de recursos, por se tratar de valor que pode ser considerado módico perante o volume de operações empreendidas.
E mais: não houve escorreita demonstração pela apelante do rating da apelada à época, a justificar as taxas cobradas, não sendo também colacionado aos autos se detinha alguma restrição ao crédito, por exemplo – ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I). 6)
Apesar de a mora ter sido descaracterizada na hipótese em apreço, eis que procedida à revisão de cláusula tipificada como sendo do “período de normalidade” (juros remuneratórios), tal circunstância deveria ter resultado no parcial acolhimento dos embargos monitórios para que fossem ajustados os abusivos juros remuneratórios convencionados, e não, conforme entendera o magistrado sentenciante, na própria improcedência da demanda monitória.
7) A dívida cobrada existe, tanto que a apelada se propõe, nos embargos opostos, a pagá-la em prestações mensais de R$ 200,00 (duzentos reais) até que o débito seja quitado, de modo que o descortinado excesso na cobrança pela instituição financeira deve ser decotado mediante cálculo do que seria devido, mediante a aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma natureza, por se constituir num parâmetro válido, objetivo e consagrado pela jurisprudência pátria. 8) Sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la sobre outra base de cálculo e, no caso específico dos autos, de modo que o douto advogado que representa a instituição financeira fará jus, a título de verba honorária, ao percentual arbitrado na sentença (10%) sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre o valor devido pela requerida após serem refeitos os cálculos, à luz dos parâmetros estabelecidos neste julgamento. 9) À nobre Defensoria Pública, que assiste a apelada, caberá 10% do proveito econômico obtido, que corresponderá à redução obtida no valor da dívida, inicialmente calculada em R$ 18.889,81 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) e atualizada, de acordo com a apelante, até o dia 04/03/2021. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora. (Apelação Cível nº 5001205-06.2021.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 28/Sep/2022).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para acolher em parte os embargos monitórios, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e, assim, afasto a mora da recorrente, determinando a adequação daqueles à
taxa média de mercado prevista relativamente às operações da mesma natureza e no mesmo período, qual seja,
125,66%
.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso, necessário o redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Assim, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes, na proporção de 50% para a apelante e 50% para a apelada, observado o benefício da gratuidade de justiça.

Quanto aos honorários, consigno que
o advogado da instituição financeira fará jus, a título de verba honorária, ao percentual arbitrado na sentença (10%) sobre
o valor devido pela consumidora após serem refeitos os cálculos, em conformidade com o presente
decisum
. Relativamente ao advogado da apelante, caberão 10% do proveito econômico obtido, que corresponderá à
redução obtida no valor da dívida
, inicialmente calculada em R$40.965,15 (quarenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

É como voto.

[1]

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)